Tribunal: TJES
Processo: 5012200-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012200-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLALSAN BANHOS VIEIRA
RECORRIDO: HELIO DA COSTA FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012200-25.2024.8.08.0030

Origem
:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
GLALSAN BANHOS VIEIRA

RECORRIDO
:
HELIO DA COSTA FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO ANTERIOR AO NEGÓCIO. VENDA
A NON DOMINO
. OBJETO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. DOLO POR OMISSÃO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Cuida-se de AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por HÉLIO DA COSTA FERREIRA em face de GLALSAN BANHOS VIEIRA, devidamente qualificados. Alega o requerente que, em 15 de fevereiro de 2019, adquiriu do requerido um terreno de 130 metros quadrados no bairro Interlagos, em Linhares, pelo valor de R$ 25.000,00. Relata que, ao tentar iniciar obras no local em 2023, foi informado pela Prefeitura Municipal que a área fora desapropriada em 2014 para a abertura de uma rua, tratando-se, portanto, de logradouro público. Pleiteia a declaração de nulidade do negócio, a restituição do valor pago e indenização por danos materiais e morais.
[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a venda de imóvel já desapropriado configura nulidade do negócio jurídico por impossibilidade do objeto; e (ii) determinar se a conduta do vendedor, ora réu, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que, no plano da validade dos negócios jurídicos, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. A venda de imóvel que já integra o domínio público em razão de desapropriação pretérita configura venda
a non domino
e objeto juridicamente impossível, o que impõe o desfazimento do pacto.

5.
O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, e a responsabilidade civil do alienante, no caso de vício do objeto, é objetiva quanto à restituição dos valores. Além disso, o dolo por omissão revela-se nítido quando o vendedor silencia sobre circunstância fundamental que, se conhecida pela outra parte, impediria a celebração do negócio.

6.
No que se refere aos danos morais, a situação extrapola o mero inadimplemento contratual. A frustração de adquirir um imóvel e nele poder construir algo, aliada à conduta desleal do vendedor que aliena bem "inexistente" no plano jurídico privado, fere a dignidade do contratante e exige a reparação por danos morais. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)